Tribunal: STF
Processo: AI 589339
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
MATÉRIA PROCESSUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 7º, XXIX, DA
CONSTITUIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      Prevalece neste Tribunal o entendimento
de que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos
de admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza ordinária.
 Eventual ofensa à Constituição do Brasil só ocorreria de forma
indireta.
2.      A controvérsia relativa à suposta ofensa ao art. 7º,
XXIX, da Constituição, que se refere ao estabelecimento do prazo
prescricional, se situa exclusivamente no âmbito
infraconstitucional.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados
 da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
inferiores, podem configurar, quando muito, situações de violação
meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.